Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717744-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 54216633), à Secretaria, para excluir o processo da 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 06/12/2023 a 14/12/2023, e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora